Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. CABIMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra a sentença de mérito que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, e art. 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O tema em discussão consiste em verificar se: (i) é possível incidir ao caso, de ofício, o princípio da consunção entre os delitos de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003) e porte de munições de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003); (ii) é possível a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte de munições de uso permitido constitui meio necessário para a consecução da finalidade última do agente: o potencial uso da arma de fogo de uso restrito. Não se revela razoável, portanto, cindir artificialmente a conduta do agente para impor-lhe dupla punição. 3.1. Reconhecida a incidência do princípio da consunção entre os delitos de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003) e porte de munições de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), mister o afastamento do concurso formal.
4. A condição de reincidente impede o pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, conforme regras impostas pelo Código Penal, pouco importando se na segunda fase da dosimetria a pena não foi agravada em virtude da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. 4.1. Assim, sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, embora a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” e 3o, do CP e Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.